Tribunal: TJSP
Processo: 1501882-63.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – ACUSAÇÃO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU LUCAS, ABSOLVIDO PELO CRIME DE TRÁFICO, BEM COMO CONDENAÇÃO DELE E DO RÉU WELLIGTON PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PARA ACOLHIMENTO DA SÚPLICA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.